Tribunal: STF
Processo: ARE 1552640
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo (e-doc nº 74).



    Alega a embargante a existência de omissões na decisão embargada.



    Aduz, in verbis, que:



    “Assim, houve omissão quanto a análise da operação que ensejou a distribuição do writ na origem. 



    Conforme narrado, as mercadorias saíram de Pernambuco (Estado de Origem) e tinham por destino Minas Gerais e São Paulo (Estados de Destino), a passagem por Sergipe foi meramente geográfica. 



    E tal análise não exige a dilação probatória como mencionado pelo v. acórdão, mas sim a valoração da prova pré-constituída colacionada aos autos pela Embargante. 



    Isto porque, o direito líquido e certo da Embargante repousa na impossibilidade de sofrer autuações por Autoridade Incompetente, no caso o Estado de Sergipe, pois as operações realizadas ocorreram entre os Estados de Pernambuco e Minas Gerais; e Pernambuco e São Paulo.



    (...)



    Revela-se plenamente cabível a via eleita – Mandado de Segurança – para assegurar o direito líquido e certo da Embargante (...)



    (...)



    Ainda, Excelência, o julgado não enfrentou a alegação de efeito confiscatório da multa aplicada ao caso, ocorrendo assim a violação ao inciso II do art. 1.022 do CPC.



    Veja que, a alegação da multa com efeitos confiscatórios não precisa de nenhuma prova externa aos autos, ou mesmo reexame dos fatos e das provas pré-constituídas, pois o ato administrativo é suficiente para comprovar qual foi a penalidade imposta pelo agente fiscal. 



    Portanto, bastasse analisar se os percentuais de multa aplicados naqueles autos de infração correspondem aos critérios constitucionais autorizados ou se configuram claro confisco, nos termos do art. 150, inciso IV da CF/88, que conforme entendimento do STF também deve ser aplicado às multas.



    Novamente, Exa., não é necessária prova externa, senão a mera análise do próprio auto de infração para verificar que o valor da multa ultrapassa, e muito o valor do tributo lançado”.



    É o relatório. Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, a Corte de origem assentou, com relação à apreensão de mercadorias pelo Estado de Sergipe, tão somente a sua competência fiscalizatória, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte admite apreensões temporárias de mercadorias para fins de fiscalização. 



    É certo, ademais, que verificar o destino ou a procedência das mercadorias é operação que não prescinde da análise dos fatos e das provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (Sum. nº 279/STF).



    Já com relação à multa, consoante também constou da decisão embargada, o Tribunal de Justiça afirmou a impossibilidade de verificação de sua suposta abusividade, uma vez que “para fins de exame da verossimilhança do alegado direito líquido e certo, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau de certeza de acolhimento da pretensão posta em Juízo, não sendo o meio adequado para discussão acerca a nulidade do auto de infração e da abusividade da multa aplicada, posto que se mostra necessário a dilação probatória, sendo a via mandamental inadequada”.



    Como afirmei na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal não perscruta os requisitos autorizadores do manejo do mandado de segurança perante outros tribunais, pois tal análise carece de repercussão geral (Tema nº 318).



    Portanto, não padece a decisão embargada das apontadas omissões. 



    Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente